Tribunal: TCU
Processo: 026.595/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2447/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Lavebras Gestão de Têxteis S.A., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, peça 22, que fundamentou este Acórdão, ao Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW/UFPB - Ebserh e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.595/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW/UFPB - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Anselmo da Silva Ribas (193.321/OAB-SP) e outros, representando Lavebras Gestão de Têxteis S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.